Tribunal: TJBA
Processo: 8022601-94.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022601-94.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
VERBENIA CARNEIRO SANTOS, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS, ISADORA DA MOTA ARAUJO, ANA TERRA MARTINS VINHAS

APELADO: M. E. L. D. A. e outros

Advogado(s)
:
BRUNA OLIVEIRA ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. NEGATIVA INDIRETA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. ASTREINTES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para determinar o custeio integral de tratamento multidisciplinar de criança com transtorno do espectro autista, inclusive fora da rede credenciada, bem como condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais e multa por descumprimento de tutela antecipada.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve abandono da causa apto a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) saber se a operadora de plano de saúde cumpriu a obrigação de fornecer tratamento adequado na rede credenciada; (iii) saber se é devida a indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura; e (iv) saber se são adequados os valores fixados a título de danos morais e de astreintes.

III. Razões de decidir

A configuração do abandono da causa exige a presença concomitante dos elementos objetivo e subjetivo, sendo afastada quando a parte manifesta interesse no prosseguimento do feito antes da extinção, em observância à primazia do julgamento de mérito.

A operadora de plano de saúde deve garantir tratamento adequado conforme prescrição médica, sendo insuficiente a mera disponibilização genérica de serviços na rede credenciada sem comprovação da aptidão técnica para aplicação do método indicado.

A inexistência ou inadequação da rede credenciada configura negativa indireta de cobertura, autorizando o custeio de tratamento fora da rede, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada.

A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde de menor portador de autismo configura dano moral in re ipsa, diante da violação aos direitos da personalidade e à dignidade da pessoa humana.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequada sua redução para adequação aos parâmetros jurisprudenciais.

As astreintes devem ser fixadas em valor suficiente para compelir o cumprimento da obrigação, sem caráter excessivo, admitindo-se a sua redução e o condicionamento à comprovação de descumprimento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da aptidão técnica da rede credenciada para execução de tratamento prescrito autoriza o custeio fora da rede pelo plano de saúde. 2. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial a paciente com transtorno do espectro autista configura dano moral in re ipsa. 3. O valor da indenização por danos morais e das astreintes pode ser reduzido quando excessivo, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 85, § 2º, e 485, III e § 1º; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 12.764/2012; CDC, arts. 47 e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.693.968/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.03.2021; STJ, REsp 1.840.515/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.11.2020; STJ, AgInt no REsp 1.885.017/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 22.03.2021; TJBA, AI nº 8035742-37.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, j. 16.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8022601-94.2023.8.05.0080, originário da 6ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Apelante a UNIÃO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA e como Apelada M.E.L.D.A., representada por sua genitora IVONETE SOUZA LARANJEIRAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA